Tribunal: TJSP
Processo: 0010914-20.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS (Artigo 157, § 2o, incisos I, II e V, do Código Penal) – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA (Lucimar) – Inocorrência. Autoria e materialidade sobejamente demonstradas pelo conjunto probatório. Provas não deixam dúvidas quanto à participação de Lucimar no delito

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS (Artigo 157, § 2o, incisos I, II e V, do Código Penal) – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA (Lucimar) – Inocorrência. Autoria e materialidade sobejamente demonstradas pelo conjunto probatório. Provas não deixam dúvidas quanto à participação de Lucimar no delito de roubo circunstanciado.
ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 59, DO CÓDIGO PENAL (Matheus) – Configura falta de interesse recursal na reforma de decisão recorrida, como no pleito de respeito aos ditames do artigo 59, CP, quando as circunstâncias judiciais foram favoráveis, fixada a pena-base no mínimo legal pelo Juízo a quo.
REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO EM VIRTUDE DAS MAJORANTES (Matheus e Lucimar) – Viabilidade. Reduzida na fração de 3/8 (três oitavos). Penas redimensionadas.
ABRANDAMENTO DO REGIME (Lucimar) – Impossibilidade. O regime prisional para cumprimento da pena privativa de liberdade deve ser mesmo o fechado, considerando o total da pena imposta (superior a quatro anos) e a reincidência do sentenciado.
ABRANDAMENTO DO REGIME (Matheus) – Possibilidade. Em se tratando de réu primário, cabível o regime semiaberto, adequado ao quantitativo de pena aplicada, a teor do que determina o artigo 33, § 2o, b, do Código Penal.

Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000082939
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0010914-20.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que
são apelantes LUCIMAR SANTOS DE FREITAS e MATHEUS ELIAS
CRISTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento
aos recursos interpostos para reduzir as penas de Matheus Elias Cristo para 05
anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, fixando-lhe o
regime semiaberto para início de cumprimento de pena; e reduzir as penas de
Lucimar Santos de Freitas para 06 anos e 05 meses de reclusão e pagamento de
15 dias-multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PAULO ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
VOTO No 35.051
APELAÇÃO CRIMINAL No 0010914-20.2018.8.26.0576
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Apelação Criminal no 0010914-20.2018.8.26.0576
Comarca de São José do Rio Preto - 4a Vara Criminal
Apelantes: Lucimar Santos de Freitas e Matheus Elias Cristo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
TJSP - 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 35.051
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL
ROUBO
COM
EMPREGO
DE
ARMA
DE
FOGO,
CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE
LIBERDADE DAS VÍTIMAS (Artigo 157, § 2o,
incisos I, II e V, do Código Penal) ALEGAÇÃO DE
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA
DELITIVA (Lucimar)
Inocorrência. Autoria e
materialidade
sobejamente
demonstradas
pelo
conjunto probatório. Provas não deixam dúvidas
quanto à participação de Lucimar no delito de roubo
circunstanciado.
ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 59, DO
CÓDIGO PENAL (Matheus) Configura falta de
interesse recursal na reforma de decisão recorrida,
como no pleito de respeito aos ditames do artigo 59,
CP, quando as circunstâncias judiciais foram
favoráveis, fixada a pena-base no mínimo legal pelo
Juízo a quo.
REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO EM
VIRTUDE
DAS
MAJORANTES
(Matheus
e
Lucimar) Viabilidade. Reduzida na fração de 3/8
(três oitavos). Penas redimensionadas.
ABRANDAMENTO DO REGIME (Lucimar)

Impossibilidade.
O
regime
prisional
para
cumprimento da pena privativa de liberdade deve ser
mesmo o fechado, considerando o total da pena
imposta (superior a quatro anos) e a reincidência do
sentenciado.
ABRANDAMENTO DO REGIME (Matheus)

Possibilidade. Em se tratando de réu primário, cabível
o regime semiaberto, adequado ao quantitativo de
pena aplicada, a teor do que determina o artigo 33, §
2o, b, do Código Penal.
Recursos parcialmente providos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
VOTO No 35.051
APELAÇÃO CRIMINAL No 0010914-20.2018.8.26.0576
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Vistos.
1 Trata-se de apelações interpostas por
Lucimar Santos de Freitas e Matheus Elias Cristo contra a r.
sentença datada de 23 de abril de 2019, prolatada pela MMa Juíza
de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio
Preto, que condenou, como incursos no artigo 157, §2o, incisos I, II
e V, do Código Penal (fls. 269/274):
Lucimar Santos de Freitas à pena de 07
(sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do
pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa à razão mínima; e
Matheus Elias Cristo à pena de 06 (seis)
anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de
15 (quinze) dias-multa, à razão mínima.
Inconformada, a defesa de Lucimar
pleiteia a absolvição, sustentando a ausência de provas suficientes
ao decreto condenatório (fls. 275/284).
Também irresignada, a defesa de Matheus
postula a redução das penas, alegando violação ao artigo 59, do
Código Penal, e, ante a existência de três qualificadoras, requer
aplicação do aumento de 1/3 ou 3/8. Além disso, pleiteia a fixação
do regime prisional semiaberto, com fulcro no artigo 33 e
parágrafos, do Código Penal.
Após as contrarrazões (fls. 304/311),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
VOTO No 35.051
APELAÇÃO CRIMINAL No 0010914-20.2018.8.26.0576
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
sobreveio o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça que
opinou pelo não provimento do recurso (fls. 341/359).
É o relatório.
2 Consta da denúncia que, no dia 17 de
fevereiro de 2018, por volta das 15h40min, no estabelecimento
comercial Bololo, localizado na Avenida Fortunato Ernesto
Vetorazzo, n. 296, Bairro Jardim Vetorazzo, nesta cidade e comarca
de São José do Rio Preto/SP, LUCIMAR SANTOS DE FREITAS,
qualificado a fls. 79, e MATHEUS ELIAS CRISTO, qualificado a
fls. 86/87, previamente ajustados, agindo em concurso de pessoas,
subtraíram, para eles, mediante violência e grave ameaça exercida
com emprego de arma de fogo, e mantendo as vítimas em seu
poder, restringindo suas liberdades, coisa alheia móvel consistente
em 02 (dois) notebooks, sendo um da marca Sony Vaio e outro da
marca HP, ambos de 15, cor preta; 03 (três) aparelhos celulares,
sendo um da marca Iphone 7, cor preta, outro da marca Motorola,
modelo MotoG 5, cor preta, e outro da marca Samsung, modelo
Galaxy, cor preta; bens estes avaliados em R$ 6.500,00 (seis mil e
quinhentos reais); além de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
em dinheiro e um veículo Fiat/Doblo, pertencentes a Vinícius
Castro Baria, conforme relatório de investigação de fls. 03/06;
fotograma de fls. 07/22; boletim de ocorrência de fls. 23/25; autos
de reconhecimento fotográfico de fls. 36/37 e 40/41; e auto de
avaliação indireta de fls. 92.
Segundo apurado, na data dos fatos, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
VOTO No 35.051
APELAÇÃO CRIMINAL No 0010914-20.2018.8.26.0576
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
denunciados, que residem nas proximidades do estabelecimento
comercial denominado Bololo, foram até o local a pé, adentraram a
loja de bolos e anunciaram o assalto. Lucimar imediatamente sacou
um revólver que trazia embaixo de sua camisa e, mediante grave
ameaça, ordenou que a funcionária Jessica Viana Brandão Feltrin e
os clientes que estavam no estabelecimento fossem para os fundos,
onde fica a área de produção. Nos fundos da loja, Lucimar e
Matheus renderam também as vítimas Vinícius e Marcelo dos
Santos Castelli, e ordenaram que todos deitassem no chão, com
exceção de Marcelo, que Lucimar manteve sob a mira do revolver,
desferindo coronhadas com o artefato na cabeça dele e, ainda,
ameaçando “estourar seus miolos,” além de a todo momento
ofender verbalmente as vítimas, dizendo que eram “vagabundos”,
ordenando que permanecessem deitados, olhando para o chão.
Enquanto isso, Matheus revistou todo o
estabelecimento, subtraindo os bens e dinheiro mencionados acima,
bem como documentos e aparelhos celulares dos clientes.
Conforme novos clientes iam adentrando o
estabelecimento, Lucimar e Matheus anunciavam o assalto e
ordenaram que eles também deitassem no chão, nos fundos da loja,
juntamente com as outras vítimas.
Enquanto vasculhava o estabelecimento a
procura de bens de valor para subtrair, Matheus encontrou a chave
de um veículo Fiat/Doblo e foi ao exterior da loja testar a qual
veículo pertencia, identificando que se tratava da chave do veículo
pertencente à loja. Neste momento, adentrou o local um homem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
6
VOTO No 35.051
APELAÇÃO CRIMINAL No 0010914-20.2018.8.26.0576
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
com uma criança no colo, que também foram ameaçados pelos
roubadores, e Lucimar apontou a arma de fogo para a criança,
mantendo todos em seu poder, restringindo suas liberdades.
Após
subtraírem
todos
os
objetos
mencionados e a quantia em dinheiro existente no caixa, Lucimar e
Matheus os colocaram a res no Fiat/Doblo e se evadiram no veículo,
abandonando-o tempos depois a algumas quadras de distância do
local dos fatos.
O estabelecimento possuía câmeras de
vigilância, o que possibilitou a identificação dos roubadores, que
ainda foram reconhecidos, sem sombra de dúvidas, pelas vítimas
Jéssica e Marcelo.
A denúncia foi oferecida em 20 de agosto
de 2018 (fls. 141/144) e recebida em 25 de setembro de 2018 (fls.
145).
Os réus foram citados e apresentaram
defesa preliminar (fls. 227/231 e 218/220).
A r. sentença condenatória foi publicada
em audiência aos 23 de abril de 2019 (fls. 274).
A
materialidade
do
delito
está
demonstrada pelo relatório policial (fls. 04/07), boletim de
ocorrência (fls. 24/26), fotograma (fls. 08/23), autos de
reconhecimento fotográfico (fls. 37/38 e 42/743), auto de avaliação
indireta (fls. 101/103) e pela prova oral produzida nos autos.
A autoria também restou demonstrada.
Interrogado em juízo, o réu Lucimar negou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
7
VOTO No 35.051
APELAÇÃO CRIMINAL No 0010914-20.2018.8.26.0576
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
os fatos narrados na denúncia. Não tem amizade com Matheus,
apenas o conhece de vista no bairro (sistema audiovisual).
Interrogado em juízo, o acusado Matheus
confessou a prática delitiva. Disse que estava em conjunto com
outro indivíduo. Este indivíduo não era Lucimar, mas não pode
identificá-lo, pois teme por sua vida e de sua família. Seu comparsa
entrou primeiro, armado, e rendeu a vítima, que estava no caixa.
Sabia que tinha dinheiro ali. A arma era uma 38, prata. Quando
entrou, as pessoas já estavam rendidas, no chão. Nervoso, pois era
seu primeiro assalto, recolheu o dinheiro, notebook e celulares para
dentro da mochila e saiu correndo. Apertou o botão de uma chave
de carro e entrou nele. Dali a pouco, seu comparsa também entrou e
foram embora. Seu comparsa ficou com o notebook e celulares,
apenas dividiram o dinheiro, cerca de R$ 750,00 para cada.
Abandonaram o carro e cada um foi para um lado. Nunca mais o
viu (sistema audiovisual).
A vítima Jéssica Viana Brandão disse, em
juízo, que trabalhava no balcão e viu dois indivíduos descendo. Eles
passaram, viram que ela estava sozinha, e voltaram. Um deles, mais
alto e moreno, entrou armado, anunciando o assalto. O outro, mais
claro e mais baixo, recolhia os bens. As vítimas foram levadas para
dentro, na cozinha. Tinha 2 funcionários e chegavam mais clientes.
Mandaram todos deitarem no chão com a cabeça para baixo. A
arma ficava o tempo todo apontada para Marcelo. Quem olhasse ou
gritasse, morreria. Foram colocados no banheiro, mas a porta não
fechava. Depois pegaram o carro da loja e foram embora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
8
VOTO No 35.051
APELAÇÃO CRIMINAL No 0010914-20.2018.8.26.0576
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Encontraram o carro abandonado. Reconheceu os dois por
fotografia na delegacia (sistema audiovisual).
A vítima Marcelo dos Santos Castelli,
proprietário do estabelecimento disse, em juízo, que estava na área
de produção com seu sócio quando dois indivíduos renderam a
atendente e entraram. Um deles manteve a arma na sua cabeça, o
mais moreno. Era mantido como refém enquanto as outras pessoas
eram colocadas no chão, depois as mandaram entrar no banheiro.
Clientes que chegavam também eram levados até o banheiro.
Levaram dinheiro, notebook, carro e celulares. Só recuperou o
carro. Reconheceu os dois por fotografia na delegacia. Era
ameaçado o tempo todo e agredido a cada vez que levantava a
cabeça para falar algo. Ficou 10 dias sentindo-se péssimo, com
medo de voltar a trabalhar na loja. Ficou com marcas das
coronhadas feitas por aquele que usava arma, o outro era mais
calado (sistema audiovisual).
A
vítima
Vinícius
Castro
Baria,
proprietário do estabelecimento, disse que estava ali com dois
colaboradores e um cliente amigo quando foram surpreendidos por
dois indivíduos armados. Rendidos, foram levados até o banheiro.
Clientes que chegavam também eram rendidos e encaminhados ao
banheiro, inclusive idoso, criança. Eram dois indivíduos, um negro
e outro branco. O negro estava armado. Ameaçavam o tempo todo.
Levaram notebook, dinheiro, carro, celulares. Todos os pertences
tinham que ser colocados na mesa, inclusive chaves. Eles foram
testando as chaves até que um veículo se abriu, o da empresa, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
9
VOTO No 35.051
APELAÇÃO CRIMINAL No 0010914-20.2018.8.26.0576
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Fiat/Doblo. Entraram no veículo e fugiram. Ameaçou de morte
aquele que saísse do banheiro. O veículo foi encontrado depois.
Reconheceu os dois por fotografia, sem qualquer dúvida. A
empresa tinha sistema de câmera. O que foi mais ameaçado foi
Marcelo. Viu nitidamente o rosto dos indivíduos quando entraram,
mas depois manteve a cabeça para baixo (sistema audiovisual).
A testemunha Ricardo Pelinson Ferreira,
investigador da Polícia Civil, disse, em juízo, que estava ciente do
boletim de ocorrência noticiando esse roubo quando a vítima trouxe
imagens das câmeras de segurança interna e externa do
estabelecimento. O fotograma dá conta do modus operandi e das
características dos indivíduos. Um deles pardo, estatura mediana,
compleição magra, portando arma de fogo e um segundo, com
compleição física mais forte e cútis branca. Reparou que o homem
pardo portava revólver de cabo em madrepérola e niquelado, muito
raro de se ver, que rendeu as três vítimas, Jéssica, Vinícius e
Marcelo, subjugando-as e levando-as até a cozinha, enquanto o
segundo elemento, identificado como Matheus, passa a subtrair os
bens. O estabelecimento era movimentado e, a cada instante,
chegavam mais clientes, que eram rendidos pelo indivíduo armado,
identificado como Lucimar, e levados para a cozinha, inclusive um
cliente que carregava uma criança. Quinze dias após estes fatos, os
dois indivíduos foram presos em flagrante delito pela prática de
outro roubo, e Lucimar portava aquele mesmo revólver, raro,
destacado no roubo anterior. Diante das características físicas dos
autores e da arma de fogo, convidou as vítimas para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
10
VOTO No 35.051
APELAÇÃO CRIMINAL No 0010914-20.2018.8.26.0576
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
reconhecimento. Duas vítimas os reconheceram com 100% de
certeza. Não conhecia os acusados (sistema audiovisual).
Registre-se, inicialmente, que pelas provas
colacionadas aos autos, em especial a confissão do apelante
Matheus, assim como pelas próprias razões recursais da sua Defesa,
dúvidas não há quanto à autoria e materialidade do delito imputado
a Matheus, tanto que a absolvição não é pretendida.
Da absolvição de Lucimar
Examinando a prova produzida, verifica-se
que a condenação era de rigor.
Tem-se que a negativa de autoria esboçada
pelo apelante Lucimar foi desmentida pelas seguras declarações das
vítimas e da testemunha de acusação, que destacou a peculiaridade
da arma de fogo apreendida na posse de Lucimar.
As vítimas de forma segura, coesa e
harmônica confirmaram o roubo cometido por dois agentes, que
anunciaram o assalto, mediante o emprego da arma de fogo,
rendendo aqueles que trabalhavam no estabelecimento comercial e
todos os clientes que chegavam. Os acusados mandavam que as
vítimas deixassem os pertences em cima da mesa e depois eram
levadas até o banheiro. Na posse dos bens, entraram no veículo da
empresa e fugiram. As vítimas Jéssica e Marcelo confirmaram em
juízo o reconhecimento fotográfico feito na delegacia (fls. 37/38 e
42/43).
Nada há nos autos a indicar que as vítimas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11
VOTO No 35.051
APELAÇÃO CRIMINAL No 0010914-20.2018.8.26.0576
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
tivessem qualquer razão ou motivo lógico para atribuir falsamente
aos réus a autoria dos fatos.
A palavra das vítimas, no caso, assume
papel preponderante e goza da presunção da veracidade, assumindo
especial relevância no deslinde da controvérsia, merecendo total
crédito, não sendo crível que alguém incrimine inocente que não
conhece e sem motivos, daí porque os seus relatos merecem todo o
crédito, porque não teriam elas qualquer proveito em mentir.
Conforme sabido, a palavra da vítima tem
relevo especial em delitos contra o patrimônio.
É cediço que, em crimes desse jaez
(roubo), o reconhecimento feito pela vítima é de uma importância
salutar para a comprovação do delito, podendo, inclusive, ensejar a
condenação do agente criminoso, sobretudo quando corroborada
pelas provas constantes nos autos, confira-se:
“PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. AUTORIA. SÚMULA N.
7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRECEDENTE.
AGRAVO DESPROVIDO.- A análise da pretensão recursal
exigiria, necessariamente, incursão na matéria fática-probatória da
lide, o que é defeso em recurso especial, a teor do enunciado n. 7
da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.- "A palavra da vítima,
nos crimes às ocultas, em especial, tem relevância na formação da
convicção do Juiz sentenciante, dado o contato direto que trava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
12
VOTO No 35.051
APELAÇÃO CRIMINAL No 0010914-20.2018.8.26.0576
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
com o agente criminoso" (STJ, HC 143.681/SP, Rel. Ministro
Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 2.8.2010).Agravo
regimental desprovido. (AgRg no AREsp 482.281/BA, Rel.
Ministra
MARILZA
MAYNARD
(DESEMBARGADORA
CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em
06/05/2014, DJe 16/05/2014).
“A palavra da vítima, quando se trata de
demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da
autoria em roubo é de suma valia. Ela é a pessoa que possui
contato direto com o roubador ou com os roubadores; se o delito é
praticado na presença de outras pessoas, os depoimentos dessas
são importantes para robustecer as declarações da vítima; se o
delito é praticado, sem que outra pessoa o presencie, a palavra da
vítima é que prepondera. A preponderação resulta do fato de que
uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma
subtração, quando esta inocorreu. Não se pode argumentar de
acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando
os envolvidos não mantêm qualquer vínculo de amizade ou
inimizade, quando são desconhecidos entre si". (TACRIM - SP -
AC - Rel. Almeida Braga - JUTACRIM 100/250).
APELAÇÃO CRIMINAL
ROUBO

TENTATIVA DE ABSOLVIÇÃO AGENTES CONHECIDOS DA
VÍTIMA RECONHECIMENTO PALAVRA SEGURA DESTA
CORROBORADA POR DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
13
VOTO No 35.051
APELAÇÃO CRIMINAL No 0010914-20.2018.8.26.0576
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
CONDENAÇÃO MANTIDA DIMINUIÇÃO DA PENA PARA O
MÍNIMO
LEGAL
E
MODIFICAÇÃO
DO
REGIME

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS ART. 59 E
33, § 3o DO CÓDIGO PENAL IMPROVIDOS. A palavra da
vítima, nos crimes contra o patrimônio, quando firme e
corroborada por demais elementos de provas, é suficiente para
embasar o decreto condenatório, máxime quando os agentes são
vizinhos da mesma e não apontado nenhum motivo que justifique
querer prejudicar os réus. (...)”. (TJMS - Apelação Criminal N.
2010.009597-6 - Campo Grande
Relator:Des. João Carlos
Brandes Garcia -Publicação: 08/07/2010 - No Diário: 2231 -Órgão
Julgador: 1a Turma Criminal) (Grifo nosso).
Acerca do tema, Júlio Fabbrini Mirabete
ensina:
Embora
não
seja
testemunha,
as
declarações do ofendido constituem-se em meio de prova, sem,
contudo, ter, normalmente, o valor da prova testemunhal diante do
interesse no litígio. Todavia, como se tem assinalado na doutrina e
jurisprudência, as declarações do ofendido podem ser decisivas
quando se trata de delitos que se cometem às ocultas [...]. São
também sumamente valiosas quando incidem sobre o proceder de
desconhecidos, em que o único interesse do lesado é apontar os
verdadeiros culpados (Processo Penal. 9. ed. São Paulo: Saraiva,
2002. p. 547).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
14
VOTO No 35.051
APELAÇÃO CRIMINAL No 0010914-20.2018.8.26.0576
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Nem se alegue que a palavra do ofendido
não serve para demonstrar a autoria do crime.
Nesse sentido:
"PROVA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA.
DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO. VALOR PROBANTE. Em
crimes contra o patrimônio, as declarações da vítima merecem toda
credibilidade porque, com raras exceções, a ação dos roubadores é
levada a efeito de maneira dissimulada a fim de evitar a presença
de testemunhas e, além disso, suas palavras são contra pessoa que,
eventualmente, venha a conhecer de um roubo, não se podendo
cogitar de parcialidade." (TACRIM, Ap. n° 1.005.795/0 - Rio
Claro, 15a Câm., rel. Juiz Décio Barreti, J. 21.3.96, v.u.).
Com efeito, o reconhecimento realizado
por meio de fotografias é prova inominada, aceita pela
jurisprudência e que pode influir na decisão da causa, inclusive em
detrimento do acusado, quando corroborada por outros elementos
de convicção, sem que se repute ilícita ou ilegítima.
Nesse sentido, colaciono as orientações da
doutrina:
HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
TRIBUNAL
DO
JÚRI.
PROVA
ILÍCITA
POR
DERIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
15
VOTO No 35.051
APELAÇÃO CRIMINAL No 0010914-20.2018.8.26.0576
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
NULIDADE NÃO VERIFICADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1.
Prevalece, nesta Corte, o entendimento de que o reconhecimento
fotográfico ocorrido na fase de investigação não caracteriza
ilicitude, servindo como meio de prova idôneo, desde que
corroborado em juízo. Na espécie, o reconhecimento fotográfico do
paciente foi feito na fase policial e ratificado em juízo. 2. Não há
cerceamento de defesa se o Juiz Presidente agiu de acordo com
suas atribuições, previstas nos incisos III e X do art. 497 do Código
de Processo Penal. 3. Ordem denegada. (STJ Habeas Corpus no
159.285/RS 6a Turma Rel. Sebastião Reis Júnior Data do
julgamento: 13.09.2011).
A defesa insiste na alegação de fragilidade
no reconhecimento feito por Marcelo e Jéssica, por serem
funcionários da testemunha Vinícius ou por estarem abaladas. Sem
razão, uma vez que Marcelo e Jéssica confirmaram, em juízo, de
forma calma e ponderada, o reconhecimento feito na fase policial,
sem sombra de dúvidas.
A
d.
Defesa
aferra-se
a
pequenas
divergências e supostas contradições nos relatos da vítima Vinícius,
mas sem sucesso, porquanto pequenos desencontros são comuns e
revelam a espontaneidade dos testemunhos. Assim, se a contradição
não afeta parte substancial do elemento de convicção, como ocorre
in casu, não há motivo para desconsiderar as suas declarações.
Ainda que Vinícius tenha dito que
reconheceu Lucimar embora tenha permanecido com a cabeça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
16
VOTO No 35.051
APELAÇÃO CRIMINAL No 0010914-20.2018.8.26.0576
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
abaixada, em nada interfere o decreto condenatório vez que
fundamentado nos reconhecimentos realizados pelas testemunhas
Jéssica e Marcelo.
Ademais, a palavra da vítima, desde que,
em consonância com os demais elementos coletados nos autos, é
prova apta para amparar uma eventual sentença penal condenatória.
A propósito:
"O único interesse que a mesma pode ter é
o de apontar o verdadeiro culpado e narrar a sua atuação e, não o
de acusar inocente". (JUTACRIM 90/362).
Assim, corroborando com as declarações
das vítimas, tem-se o depoimento do investigador policial, apesar de
não ter presenciado o roubo, confirmou a prática delituosa pelos
apelantes. Após minuciosa análise das imagens de câmeras de
segurança do estabelecimento comercial, visualizou dois indivíduos
entrarem na loja e renderem a atendente, levando-a juntamente com
os outros funcionários para dentro da cozinha, depois para o
banheiro. Renderam também cada cliente que entrava sem saber
que ocorria um roubo. Depois fugiram com os pertences das
vítimas.
As imagens permitiram que o investigador
policial descrevesse as características dos acusados e o modus
operandi, em detalhes. Merece destaque, ainda, que o indivíduo
armado, identificado como o acusado Lucimar, portava um revólver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
17
VOTO No 35.051
APELAÇÃO CRIMINAL No 0010914-20.2018.8.26.0576
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
de cano madrepérola niquelado, raro. Dias depois os dois indivíduos
foram presos em razão de outro crime, inclusive Lucimar, na posse
do revólver com as mesmas características peculiares.
O policial confirma, ainda, que duas
vítimas reconheceram os acusados por fotografia, sem sombra de
dúvidas.
Como se sabe, inquestionável a validade
dos depoimentos prestados por policial. Nossos tribunais, inclusive,
têm decidido reiteradamente pela ampla validade dos aludidos
depoimentos, ou seja:
“PROVA - Testemunha - Policial Militar -
Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o
depoimento de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor,
só porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um
verdadeiro contra-senso, o Estado credenciar alguém como seu
agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas
diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido.” (TJSP,
Apelação Criminal n. 103.338-3/6, Relator: Ubiratan de Arruda, 9o
Câmara Criminal, j. 30.01.2008).
Cumpre ressaltar que o depoimento do
policial também merece ser considerado como prova, pois, de
acordo com a doutrina e a jurisprudência, as declarações de tais
agentes públicos possuem relevância e autorizam a condenação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
18
VOTO No 35.051
APELAÇÃO CRIMINAL No 0010914-20.2018.8.26.0576
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
quando isentos de má-fé ou suspeição, e apoiados nos demais
elementos de prova, como na hipótese.
Nesse sentido:
“As declarações dos agentes estatais, a
princípio, são isentas de suspeita e só não possuem valor quando
estes agem de má-fé, o que não é o caso. Desta forma, inexistindo
circunstâncias que afastem a eficácia probatória do depoimento
dos policiais e considerando que suas declarações foram
ratificadas em juízo, mister é o reconhecimento do seu valor
probante” (TJSC, Ap. Crim. n. 2010.079995-7, de Jaraguá do Sul,
rela. Desa. Salete Silva Sommariva).
As provas carreadas aos autos são seguras
para ensejar um decreto condenatório.
Assim, após detida análise dos autos, vejo
que as provas existentes autorizam afirmar que os fatos descritos na
denúncia restaram suficientemente comprovados, ou seja, que os
apelantes, efetivamente, foram autores da infração penal.
Ressalto
que
em
sede
de
crimes
patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, configura-
se preciosa a palavra da vítima, mormente quando encontra
respaldo em indícios e outros elementos de prova, como no caso em
análise.
Sobre o assunto:
Em se tratando de delito praticado contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
19
VOTO No 35.051
APELAÇÃO CRIMINAL No 0010914-20.2018.8.26.0576
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
o patrimônio, de regra ocorrido na clandestinidade, a palavra da
vítima reveste-se de primordial importância, de modo que autoriza
a solução condenatória, mormente quando nenhum relacionamento
teve anteriormente com o increpado, sendo, portanto, nenhum o seu
interesse em incriminá-lo. (RJTACRIM 45/290).
Não existem razões suficientes para
embasar o requerimento de absolvição de Lucimar por insuficiência
de provas, principalmente porque existem provas nos autos que
indicam a autoria e a materialidade do delito.
Do interrogatório do acusado Matheus em
juízo pode-se extrair nítida intenção de eximir Lucimar de culpa,
carecendo de veracidade, principalmente quando não encontra nos
autos qualquer outro meio de prova capaz de lhe dar credibilidade.
A propósito:
“EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL
RECURSO DA DEFESA
CRIME DE ROUBO PRETENSA
ABSOLVIÇÃO
OU
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
FURTO
TENTADO
ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

IMPOSSIBILIDADE CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE
E HARMÔNICO
CONDENAÇÃO MANTIDA
RECURSO
IMPROVIDO. Mantém-se a condenação do agente pelo delito
previsto no art. 157, caput CP quando o conjunto probatório
mostra-se coerente e harmônico, sendo suficiente para a ensejar a
condenação, não havendo se falar em insuficiência de provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
20
VOTO No 35.051
APELAÇÃO CRIMINAL No 0010914-20.2018.8.26.0576
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
[...]” (TJMS Apelação Criminal n. 2010.026475-3/0000-00 Rel.
Des. Manoel Mendes Carli, julg. 13.12.10).
Assim, a tese absolutória resta isolada dos
demais elementos de prova constantes nos autos, ou seja, as
declarações das vítimas, os reconhecimentos fotográficos, o
depoimento do policial investigador, a degravação das imagens de
câmeras de segurança, o destaque para as peculiaridades do
revólver
utilizado,
avaliado
às
circunstâncias
fáticas
que
envolveram o delito em questão, são suficientes para dar suporte à
condenação nos moldes da sentença.
Por fim, convém consignar que:
"O juiz não está obrigado a responder
todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um
todos os seus argumentos." (RJTJESP 115/207).
Da dosimetria da pena
As penas foram assim fixadas e estão a
merecer reparos (fls. 273):
“LUCIMAR SANTOS DE FREITAS:
Tendo em vista os elementos norteadores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
21
VOTO No 35.051
APELAÇÃO CRIMINAL No 0010914-20.2018.8.26.0576
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
do art. 59 do Cód. Penal fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de
reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, por não ostentar
maus antecedentes.
Verificada a reincidência (fls. 115/130)
incide a circunstância agravante prevista no art. 61, inc. I, do Cód.
Penal, razão pela qual elevo a pena em 1/6 (um sexto), o que perfaz
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11
(onze) dias-multa.
Em
face
das
causas
de
aumento
estampadas nos incs. I, II e V, do § 2o, do art. 157 do Cód. Penal, a
reprovável conduta antissocial do réu e as graves consequências às
vítimas, elevo a pena pela metade, o que perfaz 7 (sete) anos de
reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.
MATHEUS ELIAS CRISTO:
Tendo em vista os elementos norteadores
do art. 59 do Cód. Penal fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de
reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, por não ostentar
maus antecedentes.
Deixo de fixar a confissão da autoria,
circunstância atenuante prevista no art. 65, inc. III, 'd', do Cód.
Penal, por já ter fixado a pena-base no mínimo legal.
Ante as causas de aumento estampadas
nos incs. I, II e V, do § 2o, do art. 157 do Cód. Penal, a reprovável
conduta antissocial do réu e as graves consequências às vítimas,
elevo a pena pela metade, o que perfaz 6 (seis) anos de reclusão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
22
VOTO No 35.051
APELAÇÃO CRIMINAL No 0010914-20.2018.8.26.0576
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
pagamento de 15 (quinze) dias-multa.
(...)
O regime inicial de cumprimento da pena
para o réu Lucimar é o fechado, ante a reincidência em crime
doloso (art. 33, § 3o, do Cód. Penal).
O regime inicial de cumprimento da pena
para o réu Matheus é o fechado, ante a quantidade da pena
aplicada e o comportamento antissocial (art. 33, § 3o, do Cód.
Penal).
O valor unitário do dia-multa é o mínimo
legal, observada a situação econômica dos réus”.
Da alegada violação ao artigo 59, do
Código Penal (Matheus)
Analisando a sentença, verifico que a
magistrada da origem considerou favoráveis todas as circunstâncias
judiciais previstas no artigo 59 do CP, fixando a pena-base no
mínimo legal na primeira fase da dosimetria da pena.
Portanto, carece de interesse recursal a
irresignação defensiva no que tange à alegação de que “houve
manifesta violação ao art. 59 do Código Penal, uma vez que a
pena, para ser fixada acima do mínimo legal, exige fundamentação
concreta e vinculada”, já que foi atendido na sentença recorrida.
A saber:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
23
VOTO No 35.051
APELAÇÃO CRIMINAL No 0010914-20.2018.8.26.0576
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
DROGAS - REDUÇÃO DA PENA-BASE - FALTA DE INTERESSE
RECURSAL - PENA APLICADA NO MÍNIMO - SUBSTITUIÇÃO
DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE
DIREITOS - NECESSIDADE - RESOLUÇÃO No 05/2012 DO
SENADO FEDERAL. I Quando a pena-base é aplicada em seu
mínimo legal, falta interesse recursal ao apelante para diminuí-la.
II Diante da Resolução no 05, de 15 de fevereiro de 2012, do
Senado Federal, nos crimes de tráfico de drogas, estando presentes
os requisitos do art. 44 do CP, de rigor a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos. Tribunal de
Justiça de Minas Gerais TJ-MG 1a Câmara Criminal; Publicação
08/07/2016; Julgamento 28/06/2016; Relator Alberto Deodato Neto
- Apelação Criminal: APR 0030183-79.2014.8.13.0145 MG.
APELAÇÃO
CRIMINAL.
PENAL
E
PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E
AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA
PENA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PENA-BASE
NO MÍNIMO LEGAL. 1. Sendo o conjunto probatório apto à
comprovação da materialidade e autoria delitiva do crime de roubo
majorado, expresso no artigo 157, § 2o, I e II, do CP, deve ser
mantida a condenação do agente. 2. Carece de interesse recursal o
pedido de redução da pena-base quando já fixada, de antemão, no
mínimo legal pelo magistrado de piso, pois a medida não é útil,
adequada e necessária para modificar o comando judicial. 3.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
24
VOTO No 35.051
APELAÇÃO CRIMINAL No 0010914-20.2018.8.26.0576
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Apelação criminal conhecida em parte para, nesta extensão, dar-
lhe parcial provimento tão somente quanto ao deferimento do
benefício da justiça gratuita. Tribunal de Justiça do Amazonas TJ-
AM: 0245220-37.2009.8.04.0001 AM 0245220-37.2009.8.04.0001;
1a Câmara Criminal/ Julgamento 09/07/2018; Relator Carla Maria
Santos dos Reis.
Da adequação do aumento imposto na
terceira fase da dosimetria da pena em razão das causas de
aumento (emprego de arma de fogo, concurso de agentes e
restrição de liberdade)
Na última fase, por conta das causas de
aumento de pena (emprego de arma, concurso de agentes e restrição
de liberdade), mostra-se plausível o acréscimo acima do mínimo
legal por conta das circunstâncias fáticas bem delineadas na r.
sentença, a demonstrar maior grau de reprovabilidade.
Há de se ponderar, que eram dois os
meliantes na empreitada criminosa, um deles munido de arma, e
expuseram a perigo as vítimas que trabalhavam no estabelecimento
e clientes que chegavam a cada momento, inclusive uma delas
carregava uma criança.
Ademais, a vítima Marcelo relatou que foi
mantida refém com a arma apontada para sua cabeça, sendo
inclusive agredida, o que demonstra a periculosidade dos agentes e
o destemor com a repressão estatal, além de ousadia e eficiência na
ação e a maior possibilidade de incutir temor às vítimas, o que, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25
VOTO No 35.051
APELAÇÃO CRIMINAL No 0010914-20.2018.8.26.0576
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
dúvida, auxilia de forma primordial no sucesso da ação criminosa.
Assim, na forma da Súmula 443 do STJ e
diante de tais diretrizes mantenho a exasperação, não pelo critério
meramente matemático, mas por entender que as circunstâncias
concretas do caso acima narrado justificam o aumento da pena.
Segundo
porque
sendo
devidamente
justificada a aplicação em patamar superior ao mínimo, o
magistrado possui a discricionariedade para tanto.
Sobre o assunto, colhe-se:
APELAÇÃO
CRIMINAL.
CRIME
CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
CÓDIGO PENAL, ART. 157, CAPUT E § 2.o, I, II e V.
CONDENAÇÃO.
RECURSOS
DEFENSIVOS.
PRELIMINAR.
ILEGALIDADE DA PROVA. RECONHECIMENTO QUE NÃO
OBEDECEU AOS DITAMES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE
FORMALIDADES QUE NÃO INVALIDA O ATO. EQUIVALÊNCIA
À PROVA TESTEMUNHAL. NULIDADE RECHAÇADA. A
inobservância dos requisitos do art. 226 do Código de Processo
Penal para a realização do ato de reconhecimento do acusado não
conduz a sua invalidação, mas tão-somente lhe retira a força
probante de um reconhecimento formal de pessoa, podendo ser
aproveitado como declaração da vítima sem o crivo do
contraditório.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVA- DAS NOS AUTOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
26
VOTO No 35.051
APELAÇÃO CRIMINAL No 0010914-20.2018.8.26.0576
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
PALAVRAS DAS VÍTIMAS. RECONHECIMENTO DOS RÉUS.
PROVAS
CORROBORADAS
PELAS
DECLARAÇÕES
DOS
POLICIAIS.
AUTORIA
DEMONSTRADA.
CONDENAÇÃO
MANTIDA. A autoria do delito de roubo fica devidamente
comprovada com sustentáculo nas palavras da vítima, que
descreve, com riqueza de detalhes, todo o desenrolar da ação
delituosa,
amparada
pelos
depoimentos
dos
policiais.
DOSIMETRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DAS PENAS PARA O
MÍNIMO
LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRESENÇA
DAS
AGRAVANTES DA REINCIDÊNCIA E DE COMETIMENTO DO
DELITO CONTRA VÍTIMA MAIOR DE 60 ANOS. NCIDÊNCIA
DE
MAJORANTES.
ROUBO
TRIPLAMENTE
CIRCUNSTANCIADO.
MAJORAÇÃO
DE
5/12.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA INALTERADA. Estando
devidamente comprovado nos autos, por documentos hábeis, ser o
réu reincidente e ter uma das vítimas mais de 60 anos à época dos
fatos, cabível a aplicação das agravantes previstas no art. 61, I e II,
h, do Código Penal. Se o aumento, na terceira etapa de aplicação
da pena, teve fundamentação concreta, não se vinculando à mera
indicação do número de majorantes, não há ofensa à Súmula 443
do Superior Tribunal de Justiça, não se havendo falar em
redução. REGIME PRISIONAL. FIXAÇÃO DO FECHADO.
PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO PARA O ABERTO. NÃO
CABIMENTO. PENA RECLUSIVA ENTRE 4 E 8 ANOS.
REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO FECHADO. Ao réu
reincidente condenado a pena superior a 4 anos de reclusão deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
27
VOTO No 35.051
APELAÇÃO CRIMINAL No 0010914-20.2018.8.26.0576
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ser fixado o regime fechado. RECURSOS NÃO PROVIDOS. (TJSC,
Apelação Criminal n. 0001016-79.2016.8.24.0035, de Ituporanga,
rel. Des. Roberto Lucas Pacheco, j. 30-3-2017).
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE
ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE
FOGO,
CONCURSO
DE
PESSOAS
E
RESTRIÇÃO
DE
LIBERDADE DAS VÍTIMAS (ART. 157, § 2o, I, II E V DO
CÓDIGO
PENAL).
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
INSURGÊNCIA DA DEFESA. PLEITO DE FIXAÇÃO DAS
MAJORANTES NO PATAMAR MÍNIMO DE 1/3 (UM TERÇO).
IMPOSSIBILIDADE.
EXISTÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA A JUSTIFICAR O PATAMAR DE 5/12 (CINCO
DOZE AVOS) UTILIZADO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA.
FRAÇÃO ADEQUADA DIANTE DA SÚMULA 443 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
(TJSC,
Apelação
n.
0000082-44.2015.8.24.0072, de Tijucas, rel. Des. Newton Varella
Júnior, j. 11-8-2016)
Mas o acréscimo de 1⁄2 (metade) revela-se
desproporcional, sendo 3/8 (três oitavos) a melhor medida,
compatível com as peculiaridades do caso em testilha, em
conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
"Verificando-se
que
a
imposição
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
28
VOTO No 35.051
APELAÇÃO CRIMINAL No 0010914-20.2018.8.26.0576
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
manutenção da fração de aumento de 3/8, na terceira etapa da
dosimetria, não foi apenas com base na quantidade de majorantes,
mas em razão das particularidades do caso concreto, indicadoras
da necessidade de maior reprovabilidade, não há o que se falar em
constrangimento ilegal a ser sanado através da via eleita." [STJ -
HABEAS CORPUS No 146.168 - SP (2009/0170787-2), QUINTA
TURMA, RELATOR: MINISTRO JORGE MUSSI, JULGADO:
05/08/2010].
Passo a nova dosimetria da pena.
Lucimar Santos de Freitas
Na primeira fase mantenho a pena no
mínimo legal, ou seja, em 04 anos de reclusão e pagamento de 10
dias-multa.
Na segunda fase, presente a circunstância
agravante decorrente da reincidência já reconhecida pela MMa juíza
sentenciante, mantenho o aumento na fração de 1/6 (um sexto),
perfazendo a pena em 04 anos e 08 meses de reclusão e pagamento
de 11 dias-multa.
Na terceira fase, presentes três causas de
aumento de pena, decorrentes do uso de arma de fogo, concurso de
agentes e restrição de liberdade das vítimas, elevo a pena em 3/8
(três oitavos), resultando em 06 anos e 05 meses de reclusão e
pagamento de 15 dias-multa, a qual torno definitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
29
VOTO No 35.051
APELAÇÃO CRIMINAL No 0010914-20.2018.8.26.0576
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Matheus Elias Cristo
Na primeira fase mantenho a pena no
mínimo legal, ou seja, em 04 anos de reclusão e ao pagamento de
10 dias-multa.
Na segunda fase, conquanto reconhecida a
circunstância atenuante da confissão espontânea, a pena permanece
inalterada a teor da Súmula 231 do STJ, que não pode ficar aquém
do mínimo legal.
Na terceira fase, presentes três causas de
aumento de pena, decorrentes do uso de arma de fogo, concurso de
agentes e restrição de liberdade da vítima, elevo a pena em 3/8 (três
oitavos), resultando a pena em 05 anos e 06 meses de reclusão e
pagamento de 13 dias-multa, que torno definitiva.
Da alteração do regime (Lucimar)
Em que pese a pena definitiva ter sido
fixada acima de 4 (quatro) anos e não ter excedido a 8 (anos) de
reclusão, não há como alterar o regime inicial de cumprimento da
pena de Lucimar para o semiaberto em razão de o apelante não
atender ao requisito da não reincidência, nos termos do art. 33, § 2o,
alínea “b”, do CP.
Desse modo, considerando que a lei penal
impõe o regime inicial fechado ao acusado reincidente, não há falar
em afronta às Súmulas no 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal e
440 do Superior Tribunal de Justiça, tampouco à Súmula no 269 do
C. Superior Tribunal de Justiça, vez que esta orienta ser admissível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
30
VOTO No 35.051
APELAÇÃO CRIMINAL No 0010914-20.2018.8.26.0576
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
a adoção do regime prisional semiaberto tão somente aos
reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos,
se favoráveis as circunstâncias judiciais, o que não vem de ser a
hipótese dos autos.
A saber:
Apelação criminal. Roubo qualificado.
Alteração de regime. Reincidência. Circunstâncias desfavoráveis.
Súmula 269 do STJ. Não aplicação. Afronta às Súmulas 718 e 719
do STF. Inocorrência. Não cabe alteração do regime inicial de
cumprimento de pena para o semiaberto quando, apesar de a pena
fixada ser superior a 4 (quatro) anos e não exceder a 8 (oito) anos,
o réu é reincidente, pois primariedade é condição para o referido
regime, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP, desse modo, não
há infringência às Súmulas 718 e 719 do STF. (...). (Apelação,
Processo no 0012699-30.2016.822.0501, Tribunal de Justiça do
Estado de Rondônia, 2a Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão:
Des. Valdeci Castellar Citon, Data de julgamento: 25/01/2017)
"HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
CONSUMAÇÃO.
OCORRÊNCIA.
DESNECESSÁRIA A POSSE MANSA E PACÍFICA. PENA-BASE
FIXADA
NO
MÍNIMO
LEGAL.
PACIENTE
RECONHECIDAMENTE REINCIDENTE, COM PENA SUPERIOR
A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. OBRIGATORIEDADE DO
REGIME FECHADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31
VOTO No 35.051
APELAÇÃO CRIMINAL No 0010914-20.2018.8.26.0576
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
EVIDENCIADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1.
Considera-se consumado o crime de roubo no momento em que o
agente obtém a posse da res furtiva, ainda que não seja mansa e
pacífica e/ou haja perseguição policial, sendo prescindível que o
objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima. Precedentes
do STJ e do STF. 2. O regime prisional inicial fechado é
obrigatório ao réu reincidente, quando condenado à pena
superior a quatro anos. Precedentes. 3. Ordem de habeas corpus
denegada" (STJ, HC 193.338/SP, Relatora Ministra LAURITA
VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe 03/12/2012)
.(grifo nosso).
Da alteração do regime (Matheus)
O regime inicial de cumprimento de pena
deve ser alterado para o inicial semiaberto.
Isto porque, a gravidade do delito, por si
só, não é suficiente para justificar a imposição do regime fechado,
sendo vedada a utilização de critérios puramente discricionários
para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, em
atenção aos ditames legais.
Nesse sentido, as Súmulas 718 e 719 do
Supremo Tribunal Federal, respectivamente:
"A opinião do julgador sobre a gravidade
em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a
imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a
pena aplicada"; "A imposição do regime de cumprimento mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
32
VOTO No 35.051
APELAÇÃO CRIMINAL No 0010914-20.2018.8.26.0576
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea".
Trata-se de réu tecnicamente primário, não
havendo motivo para fixação do regime mais grave.
Dessa forma, mostra-se demasiadamente
rigorosa a fixação do regime fechado para o início do cumprimento
das penas a ele imposta.
In casu, os critérios previstos no art. 59, do
CP, foram favoráveis ao apelante Matheus, tanto que a pena-base
foi fixada no mínimo legal.
Pois bem.
Se a determinação do regime inicial de
cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios
previstos no artigo 59, que in casu foram favoráveis ao apelante,
atendendo o disposto no art. 33, § 2o, “b”, a pena privativa de
liberdade de Matheus deverá ser cumprida no regime inicialmente
semiaberto.
Nesse sentido, trago à colação o seguinte
precedente:
HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXAME
PERICIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO-APREENSÃO
DO
INSTRUMENTO.
DISPENSABILIDADE
PARA
A
CARACTERIZAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO,
QUANDO PROVADO O SEU EMPREGO NA PRÁTICA DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
33
VOTO No 35.051
APELAÇÃO CRIMINAL No 0010914-20.2018.8.26.0576
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
CRIME. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO PLENÁRIO DA
SUPREMA CORTE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.
RÉU
PRIMÁRIO.
REGIME
INICIAL
FECHADO
PARA
CUMPRIMENTO
DA
PENA.
IMPROPRIEDADE.
INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 33, § 2.o, ALÍNEA B,
E § 3.o DO CÓDIGO PENAL. 1.(...). 2. (...). 3. (...). 4. Fixada a
pena-base no mínimo legal, inexistindo circunstâncias judiciais
válidas desfavoráveis e, em se tratando de réu primário e com bons
antecedentes, não é possível infligir regime prisional mais gravoso
apenas com base na gravidade genérica do delito. Inteligência do
art. 33, §§ 2.o e 3.o, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal.
Incidência das Súmulas n.o 718 e 719 do Supremo Tribunal
Federal. 5. Ordem parcialmente concedida para, mantida a
condenação, fixar o regime semiaberto para o cumprimento da
pena reclusiva" (HC 162033/SP, Relatora Ministra Laurita Vaz,
Quinta Turma, DJe de 11/10/2010).
Destaque-se, por oportuno, que ao ser
fixada a pena base em seu mínimo legal e reconhecidas favoráveis
as circunstâncias judiciais ao réu Matheus, é incabível a imposição
de regime prisional mais gravoso, conforme já pacificado o tema
pela edição da Súmula 440 do STJ que dispõe: "Fixada apena-base
no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional
mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com
base apenas na gravidade abstrata do delito".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
34
VOTO No 35.051
APELAÇÃO CRIMINAL No 0010914-20.2018.8.26.0576
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
3 - Ante o exposto, dá-se parcial
provimento aos recursos interpostos para reduzir as penas de
Matheus Elias Cristo para 05 anos e 06 meses de reclusão e
pagamento de 13 dias-multa, fixando-lhe o regime semiaberto para
início de cumprimento de pena; e reduzir as penas de Lucimar
Santos de Freitas para 06 anos e 05 meses de reclusão e pagamento
de 15 dias-multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR